Tribunal: TJES
Processo: 5000132-03.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-03.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO AQUILES DA SILVA
RECORRIDO: VERLAINI DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES É VÁLIDO. CONTRATO DE SEGURO. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais e danos materiais, este último devido pela impossibilidade de ingressar no judiciário a tempo de requerer a indenização do seguro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, a análise da validade do termo assinado por ambas as partes, com firma reconhecida em cartório, bem como se a parte requerida pode ser compelida a mover ação judicial contra a instituição financeira relacionada ao seguro PROAGRO, bem como indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença do juízo a quo considerou válido o termo de acordo.

4. A inércia da ré culminou na impossibilidade atual do autor de ingressar com a ação para requerer a indenização do seguro.

5. O ordenamento jurídico permite a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme previsto no art. 499 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. conversão da obrigação em perdas e danos, conforme previsto no art. 499 do Código de Processo Civil; 2. Danos morais devidos, fixado em patamar proporcional e razoável.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art.42, 46, 55; Código de Processo Civil, art. 499.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000132-03.2022.8.08.0066

RECORRENTE: ADALTO AQUILES DA SILVA

RECORRIDO: VERLAINI DA SILVA.

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES É VÁLIDO. CONTRATO DE SEGURO. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais e danos materiais, este último devido pela impossibilidade de ingressar no judiciário a tempo de requerer a indenização do seguro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate, a análise da validade do termo assinado por ambas as partes, com firma reconhecida em cartório, bem como se a parte requerida pode ser compelida a mover ação judicial contra a instituição financeira relacionada ao seguro PROAGRO, bem como indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença do juízo a quo considerou válido o termo de acordo.

4. A inércia da ré culminou na impossibilidade atual do autor de ingressar com a ação para requerer a indenização do seguro.

5. O ordenamento jurídico permite a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme previsto no art. 499 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. conversão da obrigação em perdas e danos, conforme previsto no art. 499 do Código de Processo Civil; 2. Danos morais devidos, fixado em patamar proporcional e razoável.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art.42, 46, 55; Código de Processo Civil, art. 499.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que houve ruptura da União Estável que mantinha com a ré, e que dentre as obrigações pactuadas, ficou a cargo da requerida a responsabilidade de receber os valores de um seguro celebrado em seu nome, o qual, por sua natureza, beneficiaria o autor, totalizando R$ 30.886,59.

Assim, conforme o acordo firmado entre as partes, a ré assumiu a obrigação de promover a ação judicial necessária para pleitear a restituição dos valores previstos no contrato de empréstimo, uma vez que o seguro havia negado o pleito administrativo. Assim, foi celebrado um Termo de Acordo de Destinação da Cobertura do PROAGRO, no qual a ré se comprometeu a propor a demanda judicial pertinente, visando beneficiar o requerente.

A
sentença julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral para determinar que a parte requerida cumpra com a OBRIGAÇÃO DE FAZER descrita na exordial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

O autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, de forma a condenar a ré ao pagamento de danos morais e danos materiais diante da impossibilidade de atualmente ingressar na justiça para requerer a indenização do seguro que deveria ter sido pago ao autor.

A ré apresentou contrarrazões sustentando que a mora partiu do autor quanto a data de ingresso com a ação, uma vez que a negativa do banco se deu em 21/05/2021 e o autor ingressou com a demanda em 26/08/2022.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovada a hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, a controvérsia dos autos é em analisar se a parte requerida poderia ser compelida a mover ação judicial contra a instituição financeira relacionada ao seguro PROAGRO, bem como indenização por danos morais.

Verifico que consta em ID 16345918, devidamente assinado por ambas as partes,
termo de acordo de destinação de cobertura PROAGRO
, com reconhecimento de firma em cartório. Termo este em que a ré se comprometeu, em 01/06/2021, a acionar judicialmente o Banco Central do Brasil, responsável pelo seguro PROAGRO, e em caso de êxito, o valor deveria ser entregue integralmente ao autor Sr. ADALTO AQUILES DA SILVA.

A ré não comprovou o cumprimento de sua obrigação pactuada de ajuizar a demanda e tampouco apresentou justificativa plausível para sua inércia. O argumento de que a mora teria partido do autor quanto à data de ingresso da presente ação não se sustenta, pois a obrigação de fazer descrita no termo de acordo era
pessoal e intransferível
da ré.

Ademais, a ré estava ciente da sua obrigação de fazer desde a data da assinatura do termo em 01/06/2021.

Portanto, a inércia da ré culminou na impossibilidade atual do autor de ingressar com a ação para requerer a indenização do seguro.

Nessa hipótese, ordenamento jurídico permite a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme previsto no art. 499 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Ressalta-se ainda que a sentença do juízo
a quo
considerou válido o termo de acordo, nos termos seguintes:

“No entanto, no presente caso, entendo que o termo de acordo devidamente assinado pela requerida tem validade, inclusive, sendo reconhecido firma em cartório (ID 17162319), o que a meu ver é suficiente para reconhecer a obrigação assumida por ela”.

Assim, no caso em tela, a desídia da ré não configura apenas um descumprimento contratual comum, mas a aplicação da
Teoria da Perda de uma Chance
. Ao deixar de ajuizar a ação no tempo oportuno, a ré aniquilou a oportunidade do autor de ver seu direito apreciado pelo Judiciário.

No que tange ao dano moral, entendo que o descumprimento da obrigação levou à perda de uma pretensão do autor, lhe gerando um prejuízo significativo. A conduta da ré gerou quebra da confiança, além da necessidade do autor de buscar o judiciário para reverter a situação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, fixo o montante indenizatório no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este razoável e proporcional ao caso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e assim:

Converter
a obrigação de fazer em
perdas e danos
e
condenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 30.886,59
(trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) a título de
danos materiais
, com correção pela SELIC a partir da citação.

Condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 2.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros a partir da citação (SELIC com abatimento do IPCA) e correção a partir do arbitramento (data do julgamento deste recurso), pela taxa SELIC (sem abatimentos).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)